Tribunal: TJES
Processo: 5000186-58.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000186-58.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLEUNICE MARIA MOSCON
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID.
1429978
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o agravante sustenta, em síntese:
a)
que restam ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência;
b)
que o deferimento da tutela de urgência está pautado em laudo médico ilegível;
c)
que a documentação acostada aos autos dificulta a análise correta do estado clínico do paciente a fim de determinar a internação compulsória;
c)
que a internação é medida excepcional;
d)
que a internação psiquiátrica depende de laudo médico circunstanciado;
e)
que devem estar expressas as razões para a internação, bem como preenchidos os requisitos legais do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001;
f)
que deve ser atribuído o efeito suspensivo;
g)
que deve ser indeferida a medida liminar concedida pelo Juízo
a quo
.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se o Poder Público deverá realizar a internação involuntária compulsória do paciente
Filipe Moscon Peixoto
, em clínica especializada para tratamento de dependência química, bem como se deve ser concedida a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
o efeito suspensivo pleiteado.

Inicialmente, verifico que a decisão guerreada e proferida pelo Juízo
a quo
se fundamenta em laudo médico acostado aos autos em que a parte agravante aduz que tal documento além de ilegível, não preenche os requisitos para a adoção de medida excepcional de internação involuntária compulsória.

Contudo, apesar do laudo se mostrar ilegível, em algumas partes, tal situação, em si, não afasta a descrição médica contida no aludido documento médico.

Isto porque é legível a parte em que o médico expõe que há a necessidade de tratamento médico (internação compulsória) para o dependente químico
Filipe Moscon Peixoto,
em clínica especializada e em caráter de urgência, como sendo medida a ser adotada em razão de risco social, bem como pela agitação apresentada pelo paciente mencionado.

Nesse ínterim, ao revés do alegado pela parte agravante o
laudo médico circunstanciado, acostado aos autos, atesta a situação de risco em que se encontra o paciente, bem como indica a necessidade do tratamento indicado (urgência/excepcionalidade).

Assim, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que concedeu a tutela de urgência, deve ser mantida, especialmente porque
o médico que acompanha o paciente indicou qual é o melhor tratamento para o restabelecimento da sua saúde
.

Por fim, observa-se que o agravado preenche todos os requisitos necessários para a concessão do tratamento médico pleiteado, razão pela qual não deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
e por conseguinte, julgo extinto o presente agravo instrumento,

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas processuais por força legal. Condeno a parte agravante ( no pagamento de honorários no importe de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES REALIZASSEM A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REQUISITOS IDENTIFICADOS NOS LAUDOS MÉDICOS PARA A CONCESSÃO DO TRATAMENTO MÉDICO PLEITEADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, §8º DO CPC/15.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.